Tribunal: TJDFT
Processo: 0746788-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0746788-11.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCO IANNIRUBERTO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão que, ao não conhecer recurso inominado da parte requerida deixou de fixar honorários sucumbenciais. Pugna o embargante pela reforma da decisão para se pronunciar sobre a condenação do ora embargado, Banco do Brasil, ao pagamento de honorários sucumbenciais a ser fixado entre 10% e 20% da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/1995 Recurso próprio e tempestivo. Com razão o embargante. A Lei 9.099/95 possui regramento próprio no tocante aos honorários de sucumbência. Conforme previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95, em “segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa". No caso, a parte recorrente interpôs recurso, desacompanhado da guia de recolhimento do preparo e das custas processuais (ID 56085075). Ausentes os requisitos de admissibilidade recursal o recurso inominado não foi conhecido (artigo 11, inciso XIII, do RITRJE deste Tribunal). Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para condenar o recorrente (BANCO DO BRASIL S/A) ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95). GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito